Tribunal: STJ
Processo: 0064150-22.2010.4.01.3800
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2254968 - MG(2026/0016055-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA
: MÁRCIA GOMES NUNES - MG068258
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO – IPTU. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM TESE DEFINIDA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTE QUALIFICADO
(TEMA N. 224 DO STF). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do art. 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Após reconhecer a repercussão geral do Tema n. 224, o Supremo
Tribunal Federal definiu tese de que a União Federal deve responder pelos
débitos de IPTU da Rede Ferroviária Federal
cujos fatos geradores
S/A.,
ocorreram à época de sua existência, uma vez que a extinta sociedade de
economia mista não tinha direito à imunidade tributária.
3. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com
tese definida em precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e7670135-3c13-4839-9980-8819a362c475

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e7670135-3c13-4839-9980-8819a362c475

RECURSO ESPECIAL No 2254968 - MG(2026/0016055-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA
: MÁRCIA GOMES NUNES - MG068258
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO – IPTU. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM TESE DEFINIDA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTE QUALIFICADO
(TEMA N. 224 DO STF). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do art. 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Após reconhecer a repercussão geral do Tema n. 224, o Supremo
Tribunal Federal definiu tese de que a União Federal deve responder pelos
débitos de IPTU da Rede Ferroviária Federal
cujos fatos geradores
S/A.,
ocorreram à época de sua existência, uma vez que a extinta sociedade de
economia mista não tinha direito à imunidade tributária.
3. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com
tese definida em precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto pela UNIÃO FEDERAL, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que julgou a Apelação Cível n.
0064150-22.2010.4.01.3800, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RFFSA. SUCESSÃO
TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. IPTU (EXERCÍCIO DE 2003 A 2005). IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA RECÍPROCA DO
§ 2°, DA
INAPLICAVÉL.
ART. 150,
CF/1988
Documento eletrônico VDA55777018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: c107748d-3d7b-4122-adba-d2c784f116e8

COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA INSTITUIDA PELO MUNICIPO DE BELO HORIZONTE.
CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação do
do Código de Processo Civil -
art. 1.022
e dos arts. 130 e 131 do Código Tributário Nacional - CTN, sustentando, em
CPC/2015
síntese (fls. 233-242):

Cumpre reiterar que o paradigma da repercussão geral adotado como
fundamento da decisão recorrida (RE 599.176) se refere à questão da ausência de
imunidade recíproca da União, por sucessão, em relação aos débitos tributários da
RFFSA. O que se está a suscitar no presente recurso é a alegação posta nos autos
acerca da imunidade originária da própria RFFSA no pagamento de tributos. Assim,
o decidido no RE 599.176 não prejudica a alegação ora em evidência [...] a própria
RFFSA gozava originariamente de imunidade, com o que a definição da
responsabilidade da União para o pagamento de IPTU incidente sobre imóveis que
pertenciam à extinta sociedade importa em violação aos referidos dispositivos
legais, quais sejam, os arts. 130 e 131 do CTN.
[...]
O acórdão violou o
do
uma vez que não
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015,
analisou especificamente as questões sobre as quais efetivamente deveria se
pronunciar. Isso porque, diante do acolhimento da pretensão autoral com base no
RE n. 599.176, a União interpôs embargos de declaração suscitando a seguinte
situação: o RE n. 599.176 não apreciou a questão da imunidade originária da
RFFSA.

Ao final da peça recursal, requer “seja conhecido e provido o recurso para que
seja anulado o acórdão, de modo a que os embargos de declaração da União sejam
submetidos a novo julgamento. E caso assim não se entenda, e em atenção ao princípio
da eventualidade, seja reformado o julgado, por violação à normas inscritas nos artigos
130 e 131 do CTN. nos termos acima explicitados” (fl. 242).
Sem contrarrazões do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
O recurso especial se origina de embargos opostos, em agosto de 2010, pela
União Federal, na qualidade de sucessora da Rede Ferroviária Federal S.A - RFFSA., à
execução fiscal ajuizada pelo Município de Belo Horizonte para a cobrança de dívida de
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e de Contribuição para o Custeio da
Iluminação Pública – CCIP, do exercício financeiro de 2003. À época, foi dado à causa o
valor de R$ 19.130,14 (dezenove mil, cento e trinta reais e quatorze centavos).
Documento eletrônico VDA55777018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: c107748d-3d7b-4122-adba-d2c784f116e8

No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado procedente, em parte,
“para declarar a inexistência de relação jurídica tributária da qual decorra a obrigação da
UNIÃO de pagar Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU em
relação ao imóvel descrito na petição inicial, ficando mantido o crédito tributário relativo
à Contribuição Municipal para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - CCIP do
exercício 2003” (fl. 130).
Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1a Região reformou a
sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Vejamos, desde logo e no que
interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 198-205):

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade da cobrança de IPTU e CCIP
incidentes sobre imóvel pertencente, à época dos fatos geradores, à Rede Ferroviária
Federal
sucedida pela União.
S/A
Inicialmente, salientamos que a RFFSA, sociedade de economia mista, foi
extinta em
e a União a sucedeu nos direitos, obrigações e ações
22/01/2007,
judiciais, nos termos do
° da
tendo os seus imóveis
art. 2
Lei n. 11.483/2007,
transferidos ao patrimônio da União.
Assim, no momento da transferência do imóvel, a responsabilidade por
sucessão afeta os créditos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido antes da
sucessão.
Logo, a União assume a responsabilidade pelo pagamento do imposto, em
face da aquisição da propriedade, nos termos do
do Código Tributário
art. 130
Nacional.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 599.176, sob a
sistemática da repercussão geral (art. 543-A do
), decidiu que, a União
CPC/73
responderá pelo débito tributário da extinta RFFSA, sendo inaplicável a imunidade
tributária recíproca, confira-se:
[...]
Desse modo, tratando de cobrança do IPTU com fatos geradores anteriores
a sucessão da RFFSA pela União, inaplicável a imunidade tributária recíproca.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à
fundamentação (fls.221-226).
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal exige
791.292/PE,
art. 93,
que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55777018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: c107748d-3d7b-4122-adba-d2c784f116e8

No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos dispositivos, na
medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna desnecessária a
integração pedida nos aclaratórios.
Isso porque, se o Supremo Tribunal Federal definiu tese de que a União
Federal deve responder pelos débitos de IPTU da Rede Ferroviária Federal
cujos
S/A.,
fatos geradores ocorreram à época de sua existência (Tema n. 224 do STF), por lógica, a
extinta sociedade de economia mista não tinha direito à imunidade tributária; e isso está
expresso no voto proferido pelo Ministro Joaquim Barbosa, condutor do acórdão
proferido no RE n.
: “como sociedade de economia mista, constituída sob a
599.176/PR
forma de sociedade por ações, apta a cobrar pela prestação de seus serviços e a
remunerar o capital investido, a RFFSA não fazia jus à imunidade tributária”.
Na mesma linha, “não se aplica o princípio da imunidade tributária a débito de
IPTU devido pela extinta Rede Ferroviária Federal S.A.” (RE n. 966497 AgR, Relatora
Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 16-09-2016). Portanto, não convence
a alegação da União Federal de que a questão recursal não estaria prejudicada pelo tese
definida no precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal.
No contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com tese definida em
precedente qualificado do Supremo Tribunal Federa e, por isso, o recurso especial sequer
deveria ter sido admitido.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55777018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:15
Código de Controle do Documento: c107748d-3d7b-4122-adba-d2c784f116e8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.254.968 / MG
Número Registro: 2026/0016055-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00641502220104013800 641502220104013800
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORA : MÁRCIA GOMES NUNES - MG068258
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADESÃO A PROGRAMA DE
PARCELAMENTO DE DÉBITO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: ed5c8676-4b35-46f2-baef-c018286fdc86